Tribunal: STF
Processo: HC 238006
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Habeas corpus. Insurgência contra ato imputado a Tribunal de Justiça. Incompetência do STF. Não conhecimento. Remessa dos autos ao Tribunal competente.
  
 1.	Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento a recurso de apelação criminal.

 2.	Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 dias-multa, pela prática do delito previsto nos art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A sentença concedeu à paciente o direito de recorrer em liberdade e foi integralmente mantida em sede de apelação criminal, tendo sido interposto recurso especial. Segundo consulta processual pública disponível no portal do Tribunal de Justiça local, encontra-se pendente de julgamento Agravo em Recurso Especial.

 3.	Neste habeas corpus, o impetrante alega, em resumo, que “são ilícitos (...) os elementos informativos colhidos em desfavor da paciente ante a violação indevida da sua intimidade pela Polícia no momento da abordagem, à míngua de indicação de motivos justos e elementos concretos nos termos do art. 240, §2°, 244, todos do Código Penal”. Acrescenta que “o Magistrado induziu as testemunhas de acusação a responderem contra a ré”. Por fim, argumenta que a paciente “é PRIMÁRIA, de boa conduta e índole (...)” e que o contexto probatório não “leva à conclusão de conduta de traficância”.

 4.	A defesa requer, assim, seja “reconhecida a ilegalidade da abordagem policial (...) [e] da busca e apreensão sem mandado judicial (...), determinando-se (...) o desentranhamento de todos os documentos relacionados às apreensões”. No mérito, requer a “TOTAL IMPROCEDÊNCIA da ação penal, (...), com a consequente ABSOLVIÇÃO”; ou, subsidiariamente, a aplicação do disposto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), bem como a fixação do regime inicial de cumprimento da pena domiciliar ou aberto, visto que a paciente possui uma filha de nove meses.

 5.	É o relatório. Decido. 

 6.	O habeas corpus não deve ser conhecido. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal: 
 
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; 
(...)
i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (...)” (grifou-se). 
  
 7.	No caso, o habeas corpus foi impetrado contra ato imputado a Tribunal de Justiça, motivo pelo qual é manifesta a incompetência desta  Corte para processar e julgar o pedido.
 
 8.	Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, e, e 21, § 1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. 

 9.	Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, para que adote as providências que considerar cabíveis.

Publique-se. 
 
Brasília, 21 de fevereiro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente